Tribunal: STF
Processo: Rcl 47515
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Instituto Nacional do Seguro Social afirma haver o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo nº 5008824-02.2010.4.04.7100, contrariado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 870.947.
    Esclarece figurar como réu em ação ajuizada por Luiz Irineu Schmitt visando o pagamento de diferenças concernentes a determinada gratificação, observado o mesmo percentual utilizado em relação a servidores ativos. Julgado procedente o pedido, a sentença foi mantida em apelação, tendo o Tribunal de origem assentado atualização monetária a partir do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros da mora de 6% ao ano. Formalizados recursos especial e extraordinário, este último teve a sequência indeferida ante o decidido no Tema nº 810. Agravo foi desprovido. Com embargos declaratórios não se alcançou êxito.
    Argumenta que, ao serem fixados juros da mora de 6% ao ano, houve desrespeito ao proclamado no recurso extraordinário nº 870.947, a revelar, quanto a relações jurídicas não tributárias, adequado o índice de remuneração da caderneta de poupança.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Pretende, no mérito, a cassação.
    2. O Pleno, ao apreciar, sob o regime da repercussão geral, o recurso extraordinário nº 870.947, adotou a seguinte tese:
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    Uma vez em jogo crédito de natureza não tributária, cabia observar o índice de remuneração da caderneta de poupança. No acórdão atacado mediante o recurso extraordinário, acabou assentado parâmetro diverso, a evidenciar contrariedade ao decidido no Tema nº 810 e erronia na observância da sistemática da repercussão maior. Confiram trecho do acórdão da apelação:
    […]
    No que diz respeito aos juros moratórios, que deverão ser contados da citação, não houve o aludido reconhecimento da inconstitucionalidade, permanecendo hígida a redação conferida pela Lei 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, razão porque, após a entrada em vigor da referida lei (30/06/2009), os juros de mora são aplicáveis no percentual de 0,5% ao mês. 
    [...]
    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no processo nº 5008824-02.2010.4.04.7100, em relação aos juros da mora estipulados.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator